Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-76.2024.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelações cíveis. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de procedência.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado em face do julgamento do mérito.
Prejudiciais de mérito - Prescrição e decadência. Inocorrência. Pretensões decorrentes de

Ementa:
Apelações cíveis. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de procedência.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado em face do julgamento do mérito.
Prejudiciais de mérito - Prescrição e decadência. Inocorrência. Pretensões decorrentes de descontos indevidos, por falta de contratação. Prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB). Não há que se falar em prescrição, pois se trata de relação de trato sucessivo, sendo o termo inicial o último desconto indevido, conforme jurisprudência do E. STJ (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS). Não há, ademais, decadência que se possa associar ao litígio. Precedentes da Câmara. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
Mérito. Recurso da autora visando à majoração da indenização por dano moral e dos honorários sucumbenciais.
Apelo do réu objetivando a reversão do julgamento ou ao menos a redução do valor da reparatória por dano moral, a alteração do termo inicial de incidência dos consectários legais sobre a condenação e a determinação de compensação de valores entre as partes.
I. Contratação não demonstrada nos autos. Perícia grafotécnica conclusiva quanto à falsidade da assinatura aposta de próprio punho no instrumento colacionado pelo banco réu, que não demonstrou, ademais, que a autora tivesse se utilizado do cartão. Além disso, conquanto o réu tenha afirmado a transferência do valor mutuado, a requerente negou peremptoriamente ter recebido referida quantia em réplica, sob o argumento de que não era a titular da conta bancária para a qual foi destinado o montante, o que não foi impugnado pelo réu, tratando-se, pois, de fato incontroverso, na forma do art. 374, III, do CPC. Gize-se, outrossim, que a requerente já possuía conta bancária perante a agência no 1623 do Banco Bradesco (conta corrente no 196347), destinada ao recebimento do benefício previdenciário, acolhendo-se como verossímil a alegação de que não seria titular de outra conta nessa mesma agência (conta no 520977-3), na qual foi depositado o valor mutuado, sobretudo diante de um contexto em que se apurou a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado vergastado, pois realizado por falsário, o que a sugerir que ele lograra êxito na abertura da conta e na contratação do cartão de crédito em nome da requerente.Réu que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Ausência de prova acerca da inequívoca vontade da demandante de firmar a avença. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco réu. Inteligência do art. 14 do CDC, Tema 466 do STJ e da Súmula 479 do STJ. Atividades desempenhadas pelo demandado que, por sua natureza, implicam risco para o direito de outrem. Exegese do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Declaração de inexistência do contrato vergastado bem reconhecida. Precedentes da Câmara. Recurso do réu desprovido nessa parte.
II. Restituição em dobro. Descontos que se iniciaram em março/2020. O réu não se pautou conforme a boa-fé objetiva, porquanto era exigível dele uma conduta compatível com os deveres que emanam da cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 51, inciso IV, do CDC e 422 do CC). A restituição deve ser levada a efeito em dobro em relação aos descontos efetuados após 30/03/2021, e de forma simples aos realizados antes dessa data [EAREsp no 664.888-RS]. Recurso do réu provido, em parte, nesse tópico.
III. Termo inicial dos juros e correção monetária sobre a reparatória por dano material. Pretensão do réu de cômputo dos consectários legais a partir da citação e do arbitramento. Desacolhimento. Atualização e juros sobre os descontos a serem restituídos computados a partir da data de cada desembolso (Súmula 43, STJ) e desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), respectivamente. Recurso do réu desprovido nessa questão.
IV. Dano moral. Configuração de dano moral no caso concreto. Indevidos descontos em benefício de aposentadoria que possuem potencial suficiente para a afetação da esfera moral, de modo a abalar o equilíbrio psicológico e o bem-estar. Réu, ademais, que não comprovou a transferência de valor em favor da requerente. Hipótese não compreendida no simples aborrecimento do cotidiano. Manutenção da reparatória fixada em R$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função dissuasória de novas práticas abusivas. Precedentes desta C. Câmara. Recursos desprovidos nesse aspecto.
V. Termo inicial de correção monetária e juros sobre a reparatória por dano moral. Pedido do réu de cômputo dos consectários legais a partir do arbitramento. 1. Não conhecimento do apelo em relação ao pleito de incidência de correção monetária a partir do arbitramento, vez que a r. sentença já deliberou nesse sentido, de modo que carece ao requerido interesse recursal nessa parte. 2. Incidência de juros desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito extracontratual, como constou na r. sentença. Recurso do réu desprovido, na parte conhecida, nesses tópicos.
VI. Compensação de valores. Descabida a compensação de valores entre as partes, porquanto o réu não comprovou ter efetuado a transferência de quantias em favor da autora. Recurso do réu desprovido nesse tema.
VII. Honorários sucumbenciais. Pretensão da autora de majoração da verba honorária, de 15% para 20% sobre o valor da condenação. Desacolhimento. Valor arbitrado que representa o valor nominal de R$ 1.410,85, isto é, sem a incidência dos consectários legais, que, considerando especialmente o trabalho realizado pelos patronos da autora e o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequado e razoável no caso, o que a remunerar de forma condigna os causídicos, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, e o volume adotado por esta C. Câmara em casos assemelhados. Recurso da autora desprovido nesse item.
VIII. Inocorrência de litigância de má-fé por parte do réu. Sem prova inequívoca do dolo, não se aplicam as sanções por litigância de má-fé (RSTJ 17/363). Pedido formulado em contrarrazões rejeitado.
Recurso da autora desprovido e provido, em parte, o apelo do réu, na porção conhecida.